Tribunal: TJDFT
Processo: 0723029-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723029-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ONEIDE MARIA COELHO COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. 1. Incumbe à parte autora o ônus da prova e, ao menos, especificar os períodos supostamente corrigidos a menor pela instituição financeira, em desacordo com a legislação vigente. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando que o Banco do Brasil seria parte legítima ad causam; b) artigos 93, inciso IX, da CF, 165 e 458, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão teria contrariado o princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais, devendo ocorrer a nulidade da decisão; e c) artigos 5o, inciso XXXV, 37, 174, todos da CF, ao argumento de que teria sido prejudicada no seu direito de receber a indenização devidamente atualizada nas mesmas condições dos demais aposentados admitidos antes de 1988, na ocasião do pagamento, em respeito ao direito à isonomia e ao direito adquirido. Sustenta que deveria ter sido reconhecida a existência de dano material, cujo objeto seria a restituição de valores da conta PASEP. Aponta dissenso pretoriano em relação às sobreditas alíneas “a” e “c”, com julgados do TJTO e do Tribunais Federais e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Argui, ainda, divergência jurisprudencial com julgado deste Tribunal, afirmando que se encontra pleiteando valores indenizatórios. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. No ID 16978686, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos XXXV e XXXVI, 37, 93, inciso IX, e 174, todos da CF, bem como aos invocados dissídios interpretativos, uma vez que a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 165 e 458, incisos II e III, ambos do CPC, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em relação aos paradigmas deste tribunal, o apelo não merece transitar, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ademais, já decidiu o STJ que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027